Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de prova pericial em ação ajuizada por JOSÉ FELIX DE SOUSA. Ao exame dos autos principais, verifica-se tratar de ação de conhecimento em que a parte autora reivindica correções do saldo da conta do PASEP. Contudo, nas razões recursais o agravante alegou a necessidade de prova pericial para apuração de expurgos inflacionários em saldo de cadernetas de poupança. Lado outro, arguiu de questões outras, não relacionadas à decisão agravada, tais como: prescrição, ilegitimidade passiva, incidência do Código de Defesa do Consumidor, impossibilidade de inversão do ônus da prova. Em vista de eventual vício formal intrínseco que poderia obstar o conhecimento do recurso, especialmente no que respeita à dialeticidade, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, consoante artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403